Tribunal: TJDFT
Processo: 0727713-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727713-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERINALDO DA PAIXAO RODRIGUES CARDOSO, NEUSA RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NERIVALDO DA PAIXÃO RODRIGUES CARDOSO E OUTRO contra decisão de ID 241457232 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu a tutela de urgência. Afirmam, em suma, que celebrou contrato de compra e venda de bem imóvel com a parte agravada; que a parte contrária descumpre suas obrigações contratuais; que o imóvel permanece com pendências, consistentes na outorga de título; que não pretende a continuidade do vínculo, independentemente da verificação de culpa da parte contrária. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a restituição da posse da cota imobiliária para a parte agravada, afastando a necessidade de pagamento das despesas condominiais. Custas recolhidas (ID 73783424). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade imediata de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel. A parte agravante afirma que a alienante não cumpriu, até o momento, todas as obrigações previstas no contrato firmado, razão pela qual é lícita a devolução. Todavia, é imprescindível a adequada instrução probatória para apurar o efetivo descumprimento contratual, uma vez que os documentos foram produzidos unilateralmente. Conforme precedente desta Corte, “a intervenção judicial em contrato entre particulares deve ser feita com cautela e deve ser fundamentada em provas contundentes de que ocorreu descumprimento de cláusulas contratuais ou inadimplemento por um dos contratantes ou em efetivo prejuízo a outra parte contratante. Somente após o exercício do contraditório poderá haver a devida elucidação quanto à existência do alegado descumprimento contratual e consequente direito ao retorno das partes ao estado anterior” (Acórdão 1933939, 0727554-57.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024). Ademais, o artigo 473 do Código Civil dispõe que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Ainda que a parte agravante alegue que o desfazimento do negócio jurídico configure direito potestativo, subsiste o dever de comprovar a ciência da parte contrária quanto ao desinteresse. Conforme abalizada doutrina: A resilição unilateral independe de pronunciamento judicial e produz efeitos ex nunc, não retroagindo. Para valer, deve ser notificada à outra parte, produzindo efeitos a partir do seu conhecimento. É, destarte, declaração receptícia da vontade. Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro. Vol. 3. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 205). (grifo nosso). Por fim, assiste razão ao juízo a quo quando registra que o tempo decorrido da assinatura do contrato afasta a urgência, necessária para cumulação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A parte agravante declara que, apesar da entrega das chaves ter ocorrido de forma regular, a outorga de escritura deveria ter sido realizada até novembro de 2020. Dessa forma, o lapso temporal de quase cinco anos e a declaração de que já houve quitação do contrato descaracterizam a urgência, ainda que subsista o pagamento de despesas condominiais decorrentes da fruição do bem imóvel. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora